Tribunal: STF
Processo: ARE 1504011
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO DEVIDO POR ENTE JURÍDICO DE NATUREZA DISTINTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 



    1. A Lei Estadual n.° 15.038, de 16 de novembro de 2017, estabelece os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações, e dá outras providências. 



    2. Presentes os requisitos autorizadores previstos na Lei Estadual n.º 15.038, de 16 de novembro de 2017, deve ser admitida a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária com precatórios oferecidos. 



    3. Sentença reformada. 



    4. Diante do reconhecimento da dívida, o embargante deverá pagar as custas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do Estado do Rio Grande do Sul em 2% (dois por cento) do valor do débito atualizado, os quais poderão ser parcelados nas mesmas condições do débito principal, conforme previsão contida no parágrafo único do artigo 4.2 da Lei Estadual n.º 15.038, de 16 de novembro de 2017. 



    RECURSO PROVIDO." (e-doc. 12, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul, após anulação de seu julgamento em duas oportunidades (e-docs. 100 e 37), foram acolhidos com efeitos infringentes, em decisão assim ementada:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS DECLARATÓRIOS PELO STJ. NOVO JULGAMENTO, COM EFEITO INFRINGENTE QUANTO À APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE RELATIVA À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS, E, AINDA, INADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO EFETIVADA PELA EMPRESA DIRETAMENTE NA CONTA-CORRENTE FISCAL DE ICMS, INCLUSIVE POR ENVOLVER CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS ORIGINARIAMENTE EMITIDOS CONTRA O IPERGS, E NÃO CONTRA O ESTADO, CONTRARIANDO JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. VERBA ADVOCATÍCIA. ARBITRAMENTO, VISTO INEXISTIR PROVEITO ECONÔMICO AO ESTADO, PORQUANTO SUBSISTEM OS CRÉDITOS DOS PRECATÓRIOS.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, RESULTANDO PROVIDA EM PARTE A APELAÇÃO." (e-doc. 46, p. 1).



    3. Opostos embargos de declaração por ambas as partes contra a decisão acima ementada, foram rejeitados (e-docs. 60 e 62).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República ao art. 78, § 2º, do ADCT e aos arts. 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Afirma que possui direito de compensação de precatório de natureza alimentar com débitos tributários. Sustenta que a questão é objeto do Tema RG nº 111 (e-doc. 74).



    5. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recurso é inadmissível, ante o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 81, p. 2-9).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o caso não se amolda ao Tema RG nº 111 e de que, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, a questão tratada no recurso não envolve violação direta à Constituição da República (e-doc. 82, p. 8-12).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição da República se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RE nº 773.206-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 16/11/2015).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM CRÉDITO DE PRECÁTORIO DE NATUREZA DIVERSA E PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (AI nº 787.790-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/08/2010, p. 24/09/2010).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DÉBITO. ICMS. COMPENSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é infraconstitucional o litígio relativo à compensação de crédito tributário com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 905.093-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator